Tribunal: TJBA
Processo: 8014990-82.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014990-82.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO BARRETO FERREIRA Advogado(s): ALINI PATRICIA ALVES DE MELO, SAMANTA LORENA VERGASTA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA INATIVA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/2003 E EC Nº 47/2005. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública inativa contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à percepção do Piso Salarial Nacional dos profissionais do magistério público da educação básica (Lei nº 11.738/2008), mas impôs compensação com rubrica não discutida no processo. A autora, aposentada desde 1995 com fundamento no art. 40, III, b, da CF/1988, requereu a implantação do piso nos seus proventos, com reflexos, e a condenação do Estado ao pagamento das diferenças devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, à servidora inativa com direito à paridade e integralidade; (ii) verificar a nulidade da sentença por ter imposto compensação com verba não incluída na causa de pedir nem na contestação, configurando julgamento extra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR A servidora aposentada em 1995, com base no art. 40, III, b, da CF/1988, faz jus à paridade e à integralidade, conforme assegurado pelos arts. 6º e 7º da EC nº 41/2003, com complementação da EC nº 47/2005. O STF, no julgamento do RE 596.962/MT, com repercussão geral, firmou entendimento de que vantagens remuneratórias de caráter geral — como o piso do magistério — são extensíveis aos inativos com paridade. A Lei nº 11.738/2008 expressamente determina, em seu art. 2º, §5º, que as disposições sobre o piso salarial se aplicam às aposentadorias alcançadas pelas regras da EC nº 41/2003 e da EC nº 47/2005. Restou comprovado nos autos que a autora, com carga horária de 40 horas semanais, recebe valor inferior ao piso nacional vigente, o que evidencia seu direito à implantação do piso e ao recálculo das gratificações com base no vencimento. A compensação imposta pela sentença com a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" não foi objeto do pedido nem da defesa, caracterizando inovação ex officio e violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), o que torna o julgamento extra petita nulo neste ponto. Sendo a matéria exclusivamente de direito e estando o feito maduro, aplica-se o art. 1.013, §3º, III, do CPC, para julgamento imediato da lide pelo Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Servidor público inativo com direito à paridade e integralidade faz jus à extensão do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas gratificações calculadas sobre o vencimento. A imposição de compensação com verba estranha à causa de pedir e à defesa configura julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC. O Tribunal pode julgar o mérito diretamente quando a causa versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§1º e 5º; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014, DJe 30.10.2014; STF, ADI nº 4167, Plenário, j. 06.04.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014990-82.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO BARRETO FERREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator